Tribunal: STF
Processo: Rcl 49030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA ÀS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDAS AO EXAME DO RE 1.114.798 E DO RE 730.462-RG (TEMA 733). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atribuído à causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).